Tribunal: TJDFT
Processo: 0000503-90.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE BENS E SERVIÇOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR EM DOBRO.

1. A relação jurídica existente entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o autor é destinatário final dos serviços prestados pelo réu. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2. É abusiva a cláusula contida em contrato de financiamento bancário que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. É necessário que o contrato indique, de modo específico, qual serviço será prestado e cobrado, bem como demostre a efetiva prestação de serviço. A cobrança genérica por serviços prestados por terceiros, além de não encontrar amparo na regulação bancária, viola o Código de Defesa do Consumidor. (Recurso especial repetitivo Tema n. 958 do Superior Tribunal de Justiça). A especificação do serviço contratado e dos acréscimos que forem cobrados é direito previsto no art. 6o, inc. III, e no art. 52, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor.

3. O consumidor cobrado em quantia indevida faz jus à restituição em dobro do valor que pagou em excesso, independentemente da existência de dolo ou culpa do fornecedor, na hipótese de não se provar o engano justificável. Art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Apelação provida.